Tribunal: TJES
Processo: 5004886-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO PRODUTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
CAOA Montadora de Veículos Ltda.
contra decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva ao agravado,
Emerich Psicoterapia e Publicações Ltda.
, em ação de obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de requisitos para concessão da tutela antecipada, a desnecessidade do fornecimento do automóvel reserva em razão da finalização dos reparos no veículo adquirido, a incompatibilidade do pedido de rescisão contratual com a disponibilização do veículo e a excessividade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se é devida a disponibilização de veículo reserva ao consumidor, mesmo após a conclusão dos reparos no automóvel; e (ii) se o valor da multa fixada é proporcional e razoável, considerando a situação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo legal de 30 dias, optar pela restituição da quantia paga, substituição do produto ou abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1º).

4)
Conforme precedentes do TJES, é admissível a concessão de veículo reserva em ação que visa o desfazimento do negócio jurídico, com base na fungibilidade entre medidas cautelares e antecipatórias, desde que o veículo defeituoso permaneça paralisado para conserto.

5)
A disponibilização de veículo reserva, contudo, deve ser limitada ao período necessário para reparos, não sendo justificável sua manutenção após a conclusão dos consertos, salvo comprovação de persistência dos defeitos.

6)
O valor das astreintes arbitrado na decisão originária de R$ 500,00 ao dia não é exorbitante, sendo adequado para compelir a parte ré a cumprir sua obrigação, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 7/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

8)
Tese de julgamento: 1. A disponibilização de veículo reserva ao consumidor deve ser limitada ao período em que o automóvel adquirido permaneça paralisado para conserto, sendo desnecessária após a conclusão dos reparos, salvo persistência dos defeitos. 2. O valor das astreintes fixado em R$ 500,00 diários é proporcional e adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0012436-62.2015.8.08.0035, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; STJ, AgInt no AREsp nº 2.268.115/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004886-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: EMERICH PSICOTERAPIA E PUBLICACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO PRODUTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
CAOA Montadora de Veículos Ltda.
contra decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva ao agravado,
Emerich Psicoterapia e Publicações Ltda.
, em ação de obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de requisitos para concessão da tutela antecipada, a desnecessidade do fornecimento do automóvel reserva em razão da finalização dos reparos no veículo adquirido, a incompatibilidade do pedido de rescisão contratual com a disponibilização do veículo e a excessividade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se é devida a disponibilização de veículo reserva ao consumidor, mesmo após a conclusão dos reparos no automóvel; (ii) se o valor da multa fixada é proporcional e razoável, considerando a situação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo legal de 30 dias, optar pela restituição da quantia paga, substituição do produto ou abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1º).

4)
Conforme precedentes do TJES, é admissível a concessão de veículo reserva em ação que visa o desfazimento do negócio jurídico, com base na fungibilidade entre medidas cautelares e antecipatórias, desde que o veículo defeituoso permaneça paralisado para conserto.

5)
A disponibilização de veículo reserva, contudo, deve ser limitada ao período necessário para reparos, não sendo justificável sua manutenção após a conclusão dos consertos, salvo comprovação de persistência dos defeitos.

6)
O valor das astreintes arbitrado na decisão originária de R$ 500,00 ao dia não é exorbitante, sendo adequado para compelir a parte ré a cumprir sua obrigação, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 7/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

8)
Tese de julgamento: 1. A disponibilização de veículo reserva ao consumidor deve ser limitada ao período em que o automóvel adquirido permaneça paralisado para conserto, sendo desnecessária após a conclusão dos reparos, salvo persistência dos defeitos. 2. O valor das astreintes fixado em R$ 500,00 diários é proporcional e adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0012436-62.2015.8.08.0035, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; STJ, AgInt no AREsp nº 2.268.115/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, poucos meses após a aquisição, o veículo descrito na exordial apresentou problemas relatados pelo agravado, como perda de potência, odor de queimado e acionamento anormal do alerta de colisão.

A despeito do acionamento da rede autorizada em ao menos quatro oportunidades, relata o recorrido que os problemas não foram solucionados.

No caso, a pretensão autoral se funda na possibilidade de desfazimento do negócio jurídico com a restituição da quantia paga, a que alude o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada
, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Conforme entendimento desta Corte,
é possível o deferimento do pedido de fornecimento de veículo reserva em ação que se pretende o desfazimento do negócio jurídico entabulado
, considerada a fungibilidade dos pedidos de natureza cautelar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0012436-62.2015.8.08.0035 AGRAVANTE: BERNARDO BASTOS VIEIRA AGRAVADOS: BRG DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E OUTRO RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CAUTELAR FORMULADO COMO ANTECIPATÓRIO. FUNGIBILIDADE. ART. 273, § 7º, DO CPC. VÍCIO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO. VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. MANUTENÇÃO DO VÍCIO MESMO APÓS A ENTRADA DO VEÍCULO EM 09 (NOVE) OPORTUNIDADES DISTINTAS NA CONCESSIONÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA AJUIZADA NA ORIGEM. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É límpido que o recorrente, ao postular, em ação que visa a devolução de preço pago pelo produto, a disponibilização de veículo reserva a título de antecipação de tutela, objetivou, em realidade, medida de natureza cautelar, sendo plenamente aplicável a fungibilidade entre as medidas, nos moldes do art. 273, § 7º, do CPC
. 2. É notório o transtorno e a insegurança causado pelo vício apresentado no ar-condicionado do veículo, ainda em garantia, mesmo após dar entrada em 09 (nove) oportunidades distintas na assistência técnica. 3.
Esta Corte de Justiça tem se posicionado sobre a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva enquanto estiverem sendo realizados reparos no veículo do consumidor ou, mesmo após, caso não seja sanado o vício.
4.
Desse modo, é razoável entender pela concessão de um carro reserva compatível com as características do veículo com vício no ar-condicionado, desde que este último seja entregue a concessionária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa
. 5. Não há irreversibilidade da medida concedida, na medida em que o veículo disponibilizado retornará à esfera jurídica do recorrente, e que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159002654, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 24/02/2016)

Com efeito,
“havendo prova da verossimilhança de que o veículo adquirido pelo consumidor é defeituoso e a montadora não foi capaz de solucionar o defeito no prazo legal do CDC e do periculum in mora,
o deferimento da tutela antecipada, a fim de determinar o fornecimento de ‘carro reserva’ mostra-se adequado, ao menos enquanto o consumidor está privado de fruir do automóvel que adquiriu
”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024139011837, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2014, Data da Publicação no Diário: 10/03/2014)

Em tal cenário, porém,
a disponibilização de veículo substituto por prazo indeterminado merece ser revista
, por se tratar de medida mitigadora dos prejuízos da parte vulnerável, mas apenas pelo tempo necessário ao reparo automotivo.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. CONCLUSÃO DO CONSERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A entrega de veículo reserva ao consumidor somente é possível em situações excepcionais e por prazo determinado, o que se verifica, por exemplo, quando o automóvel defeituoso permanece paralisado para conserto. Concluídos os reparos e estando em condições de uso, o bem deve ser restituído ao consumidor que terá a faculdade, ao final da demanda, de optar entre as alternativas previstas no art. 18, caso extrapolado o prazo máximo de trinta dias
.
2) Há prova nos autos de que a consumidora foi devidamente notificada da conclusão dos reparos mecânicos efetuados no veículo. Logo, não mais se justifica a disponibilização do carro reserva determinada na decisão recorrida, salvo se restar constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso
. 3) Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044159000171, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015)

Fincadas essas premissas, a
disponibilização de carro reserva deve se limitar ao tempo necessário aos reparos, enquanto o veículo estiver em oficina paralisado para conserto
.

Considerando, todavia, a existência de controvérsia quanto à reparação do defeito, caberá à agravante demonstrar, no momento de restituição do veículo ao consumidor, que os problemas foram sanados e o veículo se apresenta em perfeitas condições de uso.

O recorrido terá opção de aceitar ou não o produto após testá-lo, sendo legítima a recusa somente se verificada a persistência dos problemas, hipótese em que poderá continuar na posse do veículo reserva.

Por fim, verifico que o valor das astreintes guarda proporcionalidade com a capacidade econômica das partes e com o valor da causa, conforme os precedentes do STJ acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 3. A revisão, na estreita via do recurso especial, do valor da multa diária ( astreintes ) fixada nas instâncias ordinárias apenas é possível quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante. Salvo essas hipóteses, incide ao recurso especial o óbice da Súmula 7/STJ. 4.
Hipótese dos autos em que a multa arbitrada pelo juiz do 1º grau de jurisdição não se mostra exorbitante, porquanto fixada no valor de R$ 500,00 ao dia, com o objetivo de compelir a parte ré à reparação do veículo do autor ou ao fornecimento de carro reserva. Se eventualmente o montante total atingiu patamar muito elevado, é porque ainda maior foi a resistência das devedoras em cumprir a determinação judicial
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.268.115/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos por
Caoa Montadora de Veículos Ltda.
(Id. 8500284) e
Emerich Psicoterapia e Publicações Ltda.
(Id. 8574390).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)